Tribunal: TJSP
Processo: 1037045-18.2023.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
APELAÇÕES - AÇÃO INDENIZATÓRIA CUMULADA COM DANO MORAL - FRAUDE PERPETRADA EM EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSOS DOS BANCOS REQUERIDOS - LEGITIMIDADE ATIVA DO BANCO SEMEAR - VIOLAÇÃO, EM TESE, DA LEI DE PROTEÇÃO DE DADOS - FRAUDADORES QUE CONHECIAM O VÍNCULO DO AUTOR COM O BANCO C6 - SÚMULA 479 DO STJ - HIPERVULNERABILIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS.